Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-87.2020.8.26.0637
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição de queixa-crime. Desrespeito ao art. 44 do CPP. Vício não regularizado dentro do prazo decadencial. Decisão de 1o Grau mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500483-87.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é recorrente/querelante
LEDA CRISTINA GONÇALVES, é querelada CINTHIA MANCINE COELHO DE
CAMPOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500483-87.2020.8.26.0637 -Voto no 13.184 EV
2
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 1 5 0 0 4 8 3 - 8 7 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 6 3 7
R e c o r r e n t e / Q u e r e l a n t e :
L e d a
C r i s t i n a
G o n ç a l v e s
Q u e r e l a d a :
C i n t h i a
M a n c i n e
C o e l h o
d e
C a m p o s
R e c o r r i d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : T u p ã
VOTO No 13.184
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição de queixa-
crime. Desrespeito ao art. 44 do CPP. Vício não
regularizado dentro do prazo decadencial. Decisão
de 1o Grau mantida. Recurso desprovido.
1) Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra
a r. decisão de fls. 60/63 que rejeitou a queixa-crime ajuizada por Leda
Cristina Gonçalves contra Cinthia Mancine Coelho de Campos, com
fundamento no art. 395, II, do CPP.
Sustenta, em resumo, que o MM. Juiz poderia ter lhe dado a
oportunidade de emendar a procuração para adequá-la ao disposto no art.
44 do CPP. Ainda, aduz que o prazo decadencial não transcorreu porque foi
interrompido com o ajuizamento da queixa. Requer, assim, o recebimento
da queixa e o prosseguimento do feito (fls. 64/68).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 78/80), a r. decisão foi
mantida em juízo de retratação (fls. 82).
O Ministério Público em ambas as Instâncias se manifestou
pelo desprovimento (fls. 91/94 e 102/104).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Consta dos autos que Leda Cristina Gonçalves imputou a
Cinthia Mancine Coelho de Campos os delitos previstos nos arts. 138, 139 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500483-87.2020.8.26.0637 -Voto no 13.184 EV
3
140, todos do CP, por fatos ocorridos em 20/11/2019 (fls. 33/48, c.c. fls.
11/12).
A queixa-crime foi rejeitada por ausência de cumprimento do
disposto no art. 44 do CPP, porque o instrumento de mandato foi omisso
quanto aos fatos descritos na queixa e a querelante tampouco subscreveu a
peça inaugural.
De fato, a procuração de fls. 51/52 é genérica. O vício
poderia ter sido sanado, mas isso deveria ter ocorrido na fluência do prazo
decadencial, que, por sua vez, não se suspende e nem se interrompe.
Confira-se a jurisprudência sobre o tema:
“Como é sabido, a outorga de procuração com poderes especiais,
no contexto das ações penais privadas, constitui exigência legal que busca assegurar
a regularidade da representação processual por parte de quem movimenta a
máquina judiciária penal. Em razão dos graves efeitos que cercam o oferecimento
da ação penal, inclusive efeitos reversos, o querelante deve ter ciência dos atos que
serão praticados pelo procurador, delimitando, por consequência, a extensão dos
poderes de representação. Daí a necessidade de indicação expressa na procuração
de suas finalidades. A omissão, como se sabe, pode ser contornada pela assinatura
aposta pelos querelantes diretamente na peça inicial o que, a toda evidência,
revelaria não só o conhecimento dos termos narrados e imputados, mas também a
sua concordância. De qualquer modo, ausente a indicação dos poderes especiais,
bem como da assinatura aposta na inicial, evidencia-se o vício e, portanto, o
impedimento para o processamento válido e regular do processo, conforme
reiteradamente decidido (...). A omissão, é certo, pode ser suprida pelos querelantes,
enquanto não decorrido o prazo decadencial. Na hipótese dos autos, a ratificação
dos termos da queixa-crime e o desejo de prosseguimento da ação penal foram
expressados quando da primeira audiência, designada no dia 13 de novembro de
2018, ou seja, mais de um ano após os noticiados fatos delituosos. O prazo
decadencial havia se esvaído há muito” (TJSP, Recurso Em Sentido Estrito no
1003248-40.2018.8.26.0320, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16a
Câmara Criminal, j. 19/08/2020, V.U.).
Mantém-se, portanto, a r. decisão de 1o Grau por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500483-87.2020.8.26.0637 -Voto no 13.184 EV
4
próprios fundamentos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator